Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-13.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704245-13.2020.8.07.0011 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDA: ANA MARIA SOARES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LEI 9.656/98 E CDC. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA GRAVE. CLÁUSULA ABUSIVA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. No que concerne à prevalência da Lei n. 9.656/98 sobre a Lei n. 8.078/1990, vale pontuar que, embora o art. 35-G da Lei especial disponha ser subsidiária a aplicação do CDC a contratos celebrados com operadoras de plano de saúde, este é norma principiológica com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato e do teor da Súmula 608, do STJ. 2. A previsão de períodos de carência do art. 12, inc. V, “c”, concomitante com o artigo 35-C, I, ambos da Lei Especial, dispõem, expressamente, que o prazo máximo para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24h (vinte e quatro horas), e que a emergência se caracteriza pelo risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, de acordo com parecer do médico assistente, sendo este o caso da hipótese. 3. A recusa indevida de cobertura de atendimento constitui fundamento suficiente para o pleito indenizatório, pois a paciente, na ocasião da negativa, já se encontra em evidente situação de abalo psicológico, ante a angústia de buscar a assistência do plano de saúde contratado e não obter o pronto atendimento. Ou seja, o dano moral está vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, o que não se equipara ou confunde com o mero descumprimento contratual. 4. A recusa injustificada de cobertura do tratamento recomendado, sobretudo de pessoa idosa (82 anos), em momento de fragilidade, é o bastante para aumentar substancialmente o grau de sofrimento e aflição de espírito, violando direitos de personalidade. 5. O valor da compensação, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, adequado o quantum arbitrado pelo juiz a quo. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sob o argumento de que agiu em perfeita consonância com normas legais e contratuais, não cometendo assim, qualquer ato ilícito, capaz de ensejar indenização. Acrescenta que não há qualquer tipo de dano, sofrimento ou angústia, uma vez que não comprovado nos autos. Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado a título de danos morais; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos de declaração com propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório, mostrando-se descabida a fixação de multa. Requer que todas as publicações e intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, tem-se a previsão de períodos de carência contida no art. 12, inc. V, “c”, concomitante com o artigo 35-C, I, ambos da Lei Especial, que dispõem, expressamente, que o prazo máximo para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24h (vinte e quatro horas) e que a emergência se caracteriza pelo risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, de acordo com parecer do médico assistente. Assim, o cerne da controvérsia reside em estabelecer se o caso era ou não de urgência e ou de emergência e se a negativa na prestação dos serviços incorreria em dano extrapatrimonial. Na hipótese, verifica-se do relatório médico constante do ID 26975767 - p. 5, que a autora, ora apelada, chegou ao pronto atendimento do Hospital Alvorada Brasília queixando de dor torácica intensa, que evoluiu para quadro de angina instável, com alto risco cardiovascular. Ora, o desdobramento clínico do caso demonstra, à evidência, que a situação configurava atendimento emergencial, tanto que o médico assistente assinalou a “necessidade de internação em leito de UTI devido à gravidade do quadro para estratificação coronária”. Portanto, a recusa no atendimento foi abusiva. Ademais, poderia ter pleiteado a realização de prova técnica para sustentar suas alegações, porém, a ré, ora apelante, em face da indicação de julgamento antecipado (ID 26975807), quedou-se inerte. Por outro lado, a referida recusa indevida de cobertura de atendimento constitui fundamento suficiente para o pedido compensatório, pois a paciente, na ocasião da recusa, já se encontra em evidente situação de abalo psicológico, ante a angústia de buscar a assistência do plano de saúde contratado e não obter o pronto atendimento, que não se equipara ou confunde com o mero descumprimento contratual. Nesse sentido, é o pacífico entendimento do STJ: .... Dessa forma, como bem fundamentou o i. juiz sentenciante, a parte ré/apelante não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de uma das hipóteses excludentes de responsabilização, quais sejam: (i) tendo prestado o serviço, que o defeito inexiste ou que (ii) a culpa exclusiva é do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. Por derradeiro, o quantum indenizatório fixado (R$ 6.000,00) afigura-se adequado, em face da angústia e frustração vivenciadas por pessoa idosa (82 anos), que teve injustificada negativa de cobertura de plano de saúde em momento de fragilidade, tendo sido considerados o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, e a vedação ao enriquecimento sem causa, em observância, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (ID 29606597). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF“ (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Determino que todas as publicações e intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023